Tribunal: TJDFT
Processo: 0748503-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748503-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ERCILIA MARIA BICALHO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0735049-91.2020.8.07.0001, movida em seu desfavor por ERCÍLIA MARIA BICALHO DE CARVALHO, deferiu tutela de urgência para determinar à ré autorizar a internação e realizar o procedimento de Cineagicoronariografia (cateterismo), sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial (ID 75465262, origem). Nas razões recursais (ID 21292698), narra terem as partes firmado contrato de plano de saúde. Afirma ter a agravada pleiteado, administrativamente, internação para realização de cateterismo, solicitação indeferida em razão de ainda estar em vigência o período de carência assinalado no ajuste. Sustenta ter a seguradora prestado todas as informações acerca das cláusulas contratadas, inclusive a impossibilidade de usar o convênio no período de carência. Alega serem os prazos de carência legítimos, com o escopo de estabelecer um equilíbrio contratual, deixando de configurar qualquer abusividade ou ilegalidade em sua conduta. Defende que, conforme análise da Consu 13/98, os planos ambulatoriais deverão garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento e, quando necessária a continuidade do tratamento, a responsabilidade financeira é do contratante, não cabendo ônus à operadora. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos busca o deferimento do efeito suspensivo à decisão hostilizada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 21292699). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, pleiteia-se a suspensão/reforma da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré autorizar a internação da agravada e realizar o procedimento de Cineagicoronariografia (cateterismo), sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado. Malgrado a agravante alegue carência contratual, o artigo 35-C da Lei 9656/1998 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento “de emergência, como tal definidos os que implicarem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Verifica-se apontar o relatório médico (ID 75461880, origem) pela necessidade imediata da internação e realização do cateterismo, “antes que a paciente se instabilize e até possa vir a óbito”. Noutro vértice, não vislumbro de imediato qualquer prejuízo para a agravante, visto que, em caso de improcedência do pedido da autora, é possível a cobrança de eventual perda que venha a sofrer. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se à parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator